Tribunal: TJBA
Processo: 0301159-87.2018.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301159-87.2018.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CRISTINA DE ALMEIDA FAGUNDES NEVES

Advogado(s)
:
WANDER FABIO FLORES MORAES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Embargos à execução. Cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária. Alegação de cerceamento de defesa. Julgamento antecipado da lide. Desnecessidade de prova pericial. Alongamento de dívida rural. Direito subjetivo condicionado ao preenchimento de requisitos legais. Inadimplemento de renegociação anterior. Inexigibilidade do título afastada. Inaplicabilidade do CDC. Excesso de execução não demonstrado. Recurso desprovido.

I – Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fundada em cédula de crédito rural, na qual se alegam cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil, inexigibilidade do título por suposto direito ao alongamento da dívida, e excesso de execução decorrente de encargos abusivos.

II – Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em
(i) definir se o julgamento antecipado da lide sem realização de prova pericial configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se há direito subjetivo ao alongamento da dívida rural mesmo após inadimplemento de renegociação anterior; (iii) determinar se há excesso de execução e incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação contratual.

III – Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente de direito e pode ser resolvida com base em prova documental suficiente.

4. A prova pericial contábil é desnecessária quando os encargos e critérios de atualização podem ser verificados mediante simples análise do contrato e da planilha de débito.

5. O reconhecimento de excesso de execução exige a apresentação de memória discriminada e atualizada do cálculo, nos termos do art. 917, § 3º, do CPC, não sendo suficiente alegação genérica.

6. O alongamento da dívida rural constitui direito subjetivo apenas quando preenchidos os requisitos legais, não sendo absoluto nem incondicionado.

7. O inadimplemento de renegociação anterior implica vencimento antecipado da obrigação e afasta a possibilidade de novo alongamento compulsório.

8. As resoluções administrativas invocadas não se aplicam a contratos já inadimplidos antes de sua vigência nem autorizam sucessivas repactuações.

9. O crédito rural destinado à atividade produtiva não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, por ausência de condição de destinatário final.

10. A capitalização de juros em cédula de crédito rural é admitida quando prevista contratualmente, nos termos do Decreto-Lei nº 167/1967 e da jurisprudência consolidada.

11. Não há excesso de execução quando os encargos cobrados estão previstos no contrato e não se comprova a incidência de encargos ilegais, como comissão de permanência.

12. A ausência de demonstração técnica do erro nos cálculos impede o acolhimento da alegação de excesso de execução.

IV – Dispositivo e tese

13. Sentença mantida. Recurso de apelação desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº
0301159-87.2018.8.05.0088
, em que é apelante
CRISTINA DE ALMEIDA FAGUNDES NEVES
e apelado
BANCO DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Relator.